Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVANTE: LUCIO BOLONHA FUNARO
AGRAVADA: SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO BOLONHA FUNARO contra decisão proferida pela MM Juíza Vandymara G.R. Paiva Zanolo, da Quarta Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Execução no 1033400-86.2017.8.11.0041, ajuizada por SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que indeferiu o pedido de avaliação e de não cadastramento do nome do devedor, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como deferiu em parte o pleito da credora a fim de oficiar a Bolsa de Valores para informar a existência de aplicações financeiras, além de expedir mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados no ID 35355007, depositando-os em mãos da exequente.
O agravante relata que foi o único devedor que compareceu nos autos de origem, sendo que os bens e créditos de sua titularidade, e que garantem a execução, alcançam R$470.220,26, (quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos), eis que consubstanciada as seguintes penhoras: “i) pesquisa realizada pelo BACENJUD foi parcialmente frutífera, atingindo o montante de R$ 1.865,26; ii. A pesquisa realizada pelo RENANJUD atribuiu restrições a um veículo da marca I/PORCHE MACAN S e VW/PARATI 2.0 CROSSOVER, no valor de R$ 270.860,00 e R$ 17.495,00; e, iii. Penhora na capa dos autos do processo n. 1101692-26.2017.8.26.0100/SP, que perfaz crédito no montante não inferior a R$ 180.000,00 decotado do Precatório n. 131/2017”.
Sustenta que “Em clara demonstração de boa -fé, o Agravante aventou a possibilidade de ofertar Certidão de Crédito Salarial n. 10.1.097.853 -5, no valor originário de R$ 291.918,20, o qual é legítimo credor, na qualidade de cessionário, deste crédito oriundo dos servidores da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso. (ID n. 35757517 )”.
Afirma, ainda, que vislumbrou na origem “um possível óbice a liquidação integral do crédito executado, visto que o contrato de honorários advocatícios não possuí nenhum comando de que os valores seriam devidos de forma integral a cada um dos executados, razão pela qual requereu a realização de avaliação judicial das garantias constante dos autos”, razão pela qual “requereu a reconsideração da decisão que determinou a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD), com fundamento no §4 do artigo 782 do Código de Processo Civil”.
Todavia, sustenta que o pedido não foi apreciado de imediato e que a execução manteve sua marcha, ocasião em que a agravada prosseguiu com os “atos expropriatórios sob o contraditório argumento de que a execução não estaria garantida pelos bens que eles mesmo indicaram a penhora, postulando novamente pela inclusão do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito”, o que foi acatado.
Nesse passo, defende a reforma da decisão agravada com base no artigo 782, §4o, do CPC, que assegura que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes será cancelada quando a execução estiver garantida, o que entende ser o caso dos autos, sob o argumento de que Juízo a quo não adotou providência quanto a avaliação e, ainda, determinou de ofício o reforço da penhora, violando “precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual pacificou o entendimento de que “o reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e do 685 do CPC” (REsp n. 1127815/SP)”.
E, a fim de evitar o excesso de execução, inadimplência forçada em decorrência do apontamento de seu nome no SERASA, além do prejuízo que sofrerá com a remoção do veículo o blindado e utilizado por sua família por segurança, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Sobre esse último ponto, ressalta que tal medida é de suma importância, eis que firmou acordo de colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que “É notório que suas declarações coimaram em uma das maiores apreensões de dinheiro em espécie da história brasileira e resultaram na investigação e deflagração de operações policiais contra inúmeros agentes públicos e privados, de modo que a utilização do veículo é absolutamente necessária para seu trajeto pessoal e de seus familiares, inclusive uma filha menor de idade” – sic.
Preparo devidamente recolhido.
É o necessário.
Decido.
De início, pontua-se que o recurso deve ser conhecido em parte, pois, como relatado, o agravante se insurge não só contra a determinação dos atos expropriatórios, mas também do indeferimento do seu pedido de reconsideração da ordem judicial que autorizou a inscrição do seu nome no SERASAJUD.
Nesse ponto, é certo que tal ato não tem o condão de interromper ou, até mesmo, suspender o prazo recursal, haja vista que a decisão que deferiu tal medida foi proferida em 23/07/2020, consoante se verifica dos autos de origem, por meio do Id 32990845, e, desde lá, foram inúmeras as manifestações do ora agravante no processo, o que leva a conclusão de que teve ciência do seu teor bem antes da interposição do presente recurso.
Quanto ao teor do decisum agravado, eis o seu teor:
“A presente execução foi proposta no ano de 2017 por SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra ANTONIO CARLOS ZAGO, SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO, LUCIO BOLONHA FUNARO e GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, tendo por objeto o recebimento de honorários contratuais.
O executado LUCIO BOLONHA FUNARO compareceu no processo (ID 16987930), ofertando bem à penhora, consistente na “CAUTELA no 820621, com valor de avaliação em outubro de 2009 de R$ 830.173,27”.
Na sequência (ID 17435926), as partes pugnaram pela suspensão do processo, a fim de composição amigável, contudo, tal pedido não foi apreciado, tendo sido determinada a intimação da exequente para manifestar sobre o bem ofertado à penhora (ID 17432098), o que não foi aceito pela exequente (ID 17963542).
Expedidas as cartas precatórias para citação dos demais executados, todas restaram infrutíferas.
Novamente as partes pugnaram pela suspensão do processo (ID 21550460), o que foi deferido pelo prazo de 60 dias (ID 21723241).
Findo aquele prazo, a exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se no ID 25638624, para atualizar o cálculo do débito e pugnar pela busca nos sistemas disponíveis ao Juízo para obtenção do endereço das executadas Sonia e Gallaway, bem como pela expedição de carta precatória para citação do executado Antonio Carlos, além de penhora on line nas contas do executado Lucio, e pesquisas INFOJUD e RENAJUD.
Despacho do ID 29425175 deferindo a expedição das cartas precatórias para citação de Sonia e Gallaway; informação do resultado infrutífero da penhora BACENJUD.
A exequente manifestou-se no ID 32962566, atualizando o débito, e pugnando pelo arresto on line nas contas do executado Antonio Zago, que não foi encontrado em nenhum dos endereços; pugnou por nova citação da executada Sonia, agora por carta com aviso de recebimento, no endereço residencial obtido; e por fim, também pugnou pela citação da empresa Gallaway S.A. por carta com AR; em relação ao executado Lucio, a exequente pediu novas buscas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel e ainda, pela penhora no rosto dos autos de no1101692-26.2017.8.26.0100, em trâmite na 20a Vara Cível de São Paulo/SP, e por fim, a inscrição do nome do respectivo executado no SERASAJUD.
Despacho (ID 32990845) indeferindo o arresto nas contas de Antonio Carlos e deferindo os pedidos de citação de Sonia e Gallaway, assim como o de buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD em desfavor do executado Lucio, e a penhora no rosto dos autos que tramita em SP, além da inclusão do seu nome no SERASAJUD.
O executado Lucio Funaro manifestou-se no ID 35757504, alegando que os bens penhorados satisfazem a execução, pugnando pela reconsideração no que tange ao deferimento do SERASAJUD, bem como propondo acordo no sentido de desmembrar a parte cabível ao executado (que não informa o valor) e pugnando pelo parcelamento do débito em 6 vezes; pugna pela nomeação de perito para calcular os valores executados.
Já a exequente manifestou-se no ID 41829198 para pedir a reconsideração quanto ao pedido de arresto contra o executado Antonio Carlos Zago; em relação ao executado Lucio Funaro, apresenta discordância com o pagamento de sua “parte”, e concorda com o pagamento total do débito em 06 parcelas, discordando ainda, do cancelamento do SERASAJUD, afirmando que não há garantia do recebimento dos valores; pugna para que seja oficiado a Bolsa de Valores para indisponibilizar quaisquer aplicações dos executados; e ainda, que seja efetivada a penhora dos veículos, com a imediata entrega em Cuiabá, para avaliação, sob pena de multa por ato atentatório.
Reiteração da petição do executado Lucio para cancelar o SERASAJUD, e para pedir perícia a fim de exarar parecer sobre a efetividade e expressividade das garantias ofertadas, nada manifestando sobre o parcelamento total do débito (ID 41962423).
É o necessário.
Decido.
A presente execução tramita desde o ano de 2017, sendo que o único executado que foi citado e compareceu no processo até o momento foi LUCIO BOLONHA FUNARO, que ofertou bem à penhora que não foi aceito pela exequente; propôs parcelamento de “sua parte” do débito executado, também não aceito pela exequente, não se manifestando sobre a contraproposta de parcelamento do valor total executado e, por fim, pediu a reconsideração da decisão que deferiu a inclusão do seu nome no SERASAJUD, por entender que a execução encontra-se garantida.
Constata-se que foi parcialmente frutífera a penhora de dinheiro na conta do executado Lucio Funaro, no valor de R$1.865,25, bem como o bloqueio no sistema RENAJUD dos veículos I/PORSCHE MACAN S e VW/PARATI 2.0 CROSSOVER; contudo, apesar de deferida a penhora no rosto dos autos no1101692-26.2017.8.26.0100, em trâmite na 20a Vara Cível de São Paulo/SP, ainda não se tem notícias da existência de crédito naqueles autos, portanto, não há que se falar em garantia da execução, mas em mera expectativa de seu recebimento.
Assim, INDEFIRO os pedidos do executado Lucio Bolonha Funaro (ID 41962423).
Por sua vez, DEFIRO EM PARTE os pedidos da exequente (ID 41829198) e determino:
a) Considerando que o sistema SISBAJUD não informa com clareza a existência de aplicações financeiras em Bolsa de Valores, expeça-se ofício tal como requerido no item “d”;
b) Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados no ID 35355007, depositando-os em mãos da exequente, tal como requerido no item “e”;
c) Intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a devolução das cartas de citação (ID 42833091 e 42839776), bem como sobre a penhora on line (ID 35355005);
d) (...)
e) A Secretaria deve certificar ainda, o cumprimento do SERASAJUD e da penhora no rosto dos autos deferida no ID 32990845.” – sem destaque no original.”
A primeira vista, as alegações do agravante, bem como a documentação apresentada, revelam o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, eis que a fumaça do bom direito consubstancia-se na indicação de outros bens à penhora, inclusive com ordem do juízo de origem para que seja efetivado no rosto dos autos do processo n. 1101692-26.2017.8.26.0100/SP, oriundo do Precatório n. 131/2017, como também na ausência de prova acerca da má conservação ou tentativa de ocultar os veículos bloqueados, de modo que a permanência no local onde se encontra é medida salutar.
Além disso, a imediata remoção dos veículos sem a adequada avaliação e atualização dos bens e créditos que já garantem a execução pode acarretar danos irreparáveis ao agravante, eis que um deles é blindado e, por isso, auxilia não só a sua segurança pessoal, como de sua família, o que reforça a configuração do segundo requisito legal.
Por essa razão, CONCEDO a tutela recursal vindicada, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto da Rocha
Relator em substituição